Tribunal: TJES
Processo: 5000172-80.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-80.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTERESSADO: MARLUCIA GUIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Recurso não conhecido por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para a inadmissibilidade da peça recursal.

No caso em apreço constata-se que a certidão de julgamento (ID.
1344422
) dispõe que o prazo para recorrer de decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de
28/06/2021
, salvo os casos de suspensão de prazos.

Outrossim, o embargante opôs embargos de declaração somente em
05/07/2021
, não observando o disposto no art. 49 da Lei nº 9.099/95
[1]
, ou seja, manifestamente fora do prazo legal. Assim, tenho por declarar
intempestivo

os presentes embargos de declaração
.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos opostos,
com arrimo
no
art. 932, inciso III
do CPC/15
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.